Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724453-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão de ID 73064850, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto no bojo da ação de despejo, ajuizada em face de LASER FAST DEPILACAO LTDA. A decisão de ID 74391044 negou seguimento ao recurso, com base nos artigos 932, III do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque prejudicado, diante da reconsideração da decisão agravada pelo juízo da origem. Sobreveio petição por meio da qual a sociedade de advogados constituída pela parte agravada (NOTARI, D’ALVIA, NICOLA &amp; TACCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NDN Advogados) informa a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes via Notificação Extrajudicial e pede sua exclusão do sistema deste Tribunal, a fim de não mais receber intimações relacionadas à empresa LASER FAST DEPILACAO LTDA, incluindo eventuais recursos, incidentes ou desdobramentos (ID 75003943). É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pedido de descadastramento da sociedade de advogados no presente recurso, haja vista o esgotamento da jurisdição deste segundo grau. Publique-se; intimem-se BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 15:39:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador